Tribunal: TJMT
Processo: 1000210-19.2021.8.11.0098
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000210-19.2021.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Invalidez Permanente, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NEISE PINTO DE MIRANDA - CPF: 815.222.901-68 (APELADO), PAULO ALEXANDRE SOARES JUNIOR - CPF: 033.560.851-58 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO CORBELINO - CPF: 621.712.241-34 (ADVOGADO), PREVILA-FUNDO MUNICIPAL PREVIDENCIAL SOCIAL SERVIDORES VILA BELA SS. TRINDADE - CNPJ: 10.630.626/0001-35 (APELANTE), MUNICIPIO DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - CNPJ: 03.214.160/0001-21 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAURO PASCHOAL CREMA - CPF: 033.744.131-61 (ADVOGADO), RICARDO HANYSZ SOUZA RHODEN - CPF: 006.475.241-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. n° 46 da Lei n° 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SERVIDORA MUNICIPAL DIAGNOSTICADA COM ALIENAÇÃO MENTAL. MOLÉSTIA GRAVE, INCURÁVEL E PERMANENTE. INCIDÊNCIA DO ART. 14 DA LEI MUNICIPAL Nº 688/2005. DIREITO A PROVENTOS INTEGRAIS. EFICÁCIA RETROATIVA À DATA DA PUBLICAÇÃO DA PORTARIA QUE CONCEDEU A APOSENTADORIA COM PROVENTOS PROPORCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Pelo Ofício nº 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Preliminarmente, rejeito a arguição de ausência de interesse de agir em face da ausência de requerimento administrativo, uma vez que se trata de pretensão de revisão do benefício.

3.

Esclareço, ainda, que a competência para julgamento do feito decorre em face da decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso no id. 285072888.

4.

Recurso inominado interposto pelo Município de Vila Bela da Santíssima Trindade contra sentença que reconheceu o direito de servidora pública à conversão de aposentadoria por invalidez proporcional em aposentadoria com proventos integrais, com efeitos financeiros retroativos à data de publicação da Portaria nº 385/2019 (02/11/2019).

5.

A parte autora ajuizou ação visando a revisão de aposentadoria sob fundamento de incapacidade definitiva para o exercício laboral, decorrente de quadro psiquiátrico complexo, atestado por diversos laudos médicos e pericial judicial, compreendendo esquizofrenia paranoide, episódios depressivos graves com e sem sintomas psicóticos, transtorno de pânico e transtornos de ansiedade e depressivo misto (CID-10: F20.0, F32.2, F32.3, F41.0, F41.1, F41.2).

6.

A controvérsia posta à análise consiste em definir se saber se a natureza das doenças psiquiátricas apresentadas pela servidora se enquadra no rol de enfermidades previstas no art. 14 da L. nº 688/2005, autorizando a aposentadoria por invalidez com proventos integrais.

7.

A Lei Municipal nº 688/2005, em seu art. 12, estabelece a regra da proporcionalidade dos proventos na aposentadoria por invalidez, excetuando os casos de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável. O art. 14, por sua vez, inclui expressamente a alienação mental no rol das enfermidades que ensejam a concessão de proventos integrais.

8.

O laudo pericial judicial foi conclusivo quanto à incapacidade permanente da servidora, à insusceptibilidade de reabilitação e à presença de moléstia incurável. A perícia confirmou o enquadramento clínico da autora nos CID10 já citados, especialmente a esquizofrenia (F20.0), indicativo inequívoco de alienação mental para fins previdenciários.

9.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 918.315, firmou entendimento no sentido da desnecessidade de curatela para a concessão de benefícios previdenciários a pessoas com deficiência psíquica, reforçando a tese da capacidade civil presumida e a suficiência de instrumentos alternativos, como procuração ou representação por cônjuge ou genitor.

10.

Comprovada a condição de incapacidade no momento do requerimento administrativo ou da concessão inicial do benefício, a revisão com fixação retroativa é medida de justiça e correção do ato originário, sem configurar violação ao princípio da legalidade.

11.

No caso concreto, restou demonstrado que a autora já preenchia os requisitos legais para aposentadoria com proventos integrais à época da concessão da aposentadoria com proventos proporcionais, fazendo jus à revisão do ato e à percepção dos valores integrais desde a publicação da Portaria nº 385/2019.

12.

A sentença que
julgou procedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025